Tribunal: TJDFT
Processo: 0751519-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751519-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA DE ALMEIDA AGRAVADO: BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME, FWB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA, ECO DENTAL SOLUCOES ODONTOLOGICAS LTDA - ME, WFB EMAGRECIMENTO SAUDAVEL E ESTETICA DE RESULTADO LTDA DECISÃO PRISCILA DE ALMEIDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 76791258, autos originários) proferida na ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta por BDF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA e outros, que concedeu parcialmente tutela de urgência liminar para determinar o bloqueio de ativos no valor de R$ 159.490,14, via Bacen Jud, Renajud e ERIDF, in verbis: “Recebo a emenda de ID 7666894 e documentos. Diante dos documentos anexados e há robustos indícios de que as operações financeiras realizadas entre as partes foram descumpridas pela parte demandada, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado para tornar indisponível o valor de R$ 159.490,14. Em cognição sumária não se divisa 'nulidade dos contratos', mas mero inadimplemento contratual, cujos demandados, pelos documentos anexados, deixaram de dar cumprimento ao combinado, não obstante as transferências realizadas pelas empresas autoras para os demandados, ainda que para contas pessoais dos envolvidos. Registre-se que não se trata de arresto, pois não há título executivo em favor do autor, mas ação de conhecimento na qual deve comprovar o efetivo prejuízo. O valor eventualmente encontrado ficará em conta judicial para posterior deliberação, garantindo-se o resultado útil do processo. Diante dos precedentes do TJDFT e à luz dos documentos anexados que indicam a possibilidade do direito invocado relação aos demandados, DEFIRO em parte o pedido para determinar a reserva do valor de R$ 159.490,14. Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar o bloqueio de ativos no valor de R$ 159.490,14 via Bacenjud, Renajud e ERIDF. Expeça-se mandado de citação via correios ou sendo infrutífera mandado por oficial de justiça para citação dos réus com as cautelas da lei e intimação para cumprimento. Após a resposta dos réus poderá ser reexaminada esta decisão (para revogar ou ampliar), bem como será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso.” A agravante-ré sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não possui qualquer vínculo com as partes envolvidas na demanda, razão pela qual é ilegal a ordem de constrição patrimonial em seu desfavor. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos seus ativos financeiros e, ao final, a reforma da r. decisão agravada para excluí-la do polo passivo da ação originária. É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que, em cumprimento à r. decisão agravada, foi bloqueado na conta da agravante-ré o valor de R$ 112.969,58 (id. 77214725). Determinada pelo MM. Juiz a intimação dos réus sobre os bloqueios realizados (id. 77214722), a agravante-ré apresentou impugnação à constrição (id. 77880645), na qual alega exatamente as mesmas questões e formula idêntico pedido ao deduzido neste recurso. No entanto, o i. Juízo a quo ainda não se pronunciou quanto à referida impugnação. Diante do presente contexto, extrai-se que as matérias deduzidas neste recurso, que ainda não foram examinadas pelo i. Juízo a quo, não podem ser analisadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora